Tribunal: TJMT
Processo: 1007214-71.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007214-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO MARTINS PEREIRA - CPF: 981.151.979-04 (ADVOGADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (AGRAVANTE), MARILU WELTER GIRALDES - CPF: 202.625.909-72 (AGRAVANTE), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (AGRAVANTE), ALBERTO ZANA PORTELA - CPF: 140.656.579-20 (AGRAVANTE), VILMA SANTIN PORTELA - CPF: 210.336.339-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FLORINDO ZANA PORTELA - CPF: 128.687.289-87 (AGRAVANTE), LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA - CPF: 005.336.099-09 (AGRAVANTE), SERGIO DO NASCIMENTO GIRALDES - CPF: 140.544.779-68 (AGRAVANTE), GLODIMAR PICCINIM - CPF: 756.013.540-49 (AGRAVADO), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA E TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS EXECUTADOS – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – VALORES FIXADOS DE FORMA LÍQUIDA E CERTA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PLANILHA OU MEMÓRIA DE CÁLCULO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se descabida a instauração de incidente de liquidação quando o acórdão reformador estabelece de modo expresso e definitivo os valores executáveis, conferindo liquidez ao título executivo e tornando prescindível qualquer apuração complementar, ainda que por perícia contábil.

A alegação de ausência de solidariedade, não suscitada na fase de conhecimento, não pode ser conhecida em sede de execução, sob pena de inovação recursal e violação à coisa julgada.

A tese de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, a apresentação de planilha detalhada e atualizada demonstrando o valor que o executado entende devido, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

Ausentes elementos mínimos que sustentem a pretensão recursal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MILTON ZANA PORTELA e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira Serra que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000432-67.2014.8.11.0027, Cód. 33306, movida por GLODIMAR PICCINIM, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 273668384).

Nas razões do recurso, os agravantes sustentam, em preliminar, a nulidade da decisão agravada, por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de liquidação da sentença por meio de perícia contábil, necessário diante da natureza ilíquida das obrigações reconhecidas no título judicial.

Alegam que a sentença condicionou expressamente o início da fase executiva à apuração do valor da taxa de ocupação por meio de liquidação, sendo incabível o cumprimento direto da decisão sem apuração prévia dos valores, dada a complexidade dos cálculos.

Asseguram a ausência de solidariedade entre os executados, por não haver previsão expressa na sentença, razão pela qual seria necessária a individualização dos valores devidos por cada um dos réus, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Defendem, ainda, a nulidade absoluta do processo de origem, por ausência de citação válida dos réus, Sérgio Nascimento Giraldes e Marilú Welter Giraldes. Aduzem que jamais foram citados, tampouco outorgaram poderes aos advogados que atuaram na fase de conhecimento.

No mérito, argumentam que a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada na origem deveria ter sido processada, por quanto preenchia os requisitos legais estabelecidos no art. 525, §1º, do Código de Processo Civil, tendo veiculado pedidos explícitos como o de nulidade de citação, inexigibilidade do título e excesso de execução.

Destacam que instruíram a impugnação com comprovantes de pagamentos que superam o valor da dívida e, por isso, entendem que não serão devidas quaisquer quantias adicionais ao exequente.

Seguem aduzindo que, diante da certeza de adimplemento total das obrigações, há excesso de execução e não existem obrigações legais de apresentação de planilha de cálculo.

Aludem, em atenção ao contraditório e à ampla defesa, que será necessária a instauração de incidente de liquidação por meio de perícia contábil, com o objetivo de apurar, de forma técnica e imparcial, eventual diferença entre o valor executado e aquele efetivamente devido, se existente.

Ao final, protestam pelo provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da decisão agravada, com o retorno dos autos à origem para processamento regular da insurgência.

Alternativamente, pugnam pela reabertura do processo de conhecimento, com a citação válida dos réus não citados. Subsidiariamente, requerem o provimento do recurso para permitir o regular cumprimento da impugnação com a instauração do incidente de liquidação de sentença, mediante perícia contábil.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido de liminar foi deferido, no Id. 277827398.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 281693398, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o agravante contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença promovido pelo agravado.

Em suas razões, invocam, as teses de nulidade da decisão agravada pela: (i) necessidade de instauração de fase de liquidação de sentença, diante da suposta iliquidez do título executivo judicial; (ii) inexistência de solidariedade entre os executados, o que demandaria a individualização das responsabilidades; e (iii) ausência de citação válida de dois réus.

Todavia, tais pretensões não merecem amparo, uma vez que todas essas questões foram exaustivamente apreciadas em instâncias superiores, inclusive com trânsito em julgado.

No que tange à alegada ausência de citação dos réus Sérgio Giraldes e Marilu Welter Giraldes, cumpre destacar que esta matéria já se encontra coberta pelo manto da coisa julgada material. O próprio acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000329-36.2009.8.11.0027 foi claro ao consignar que, embora os embargantes não tenham sido citados formalmente, apresentaram contestação, reconvenção e demais atos de defesa por intermédio de patronos regularmente constituídos.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou este entendimento ao julgar o AREsp nº 2601930/MT (Id. 281699851), afastando qualquer mácula de nulidade processual em virtude da ausência de citação, considerando a ocorrência de comparecimento espontâneo.

Portanto, é inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507 ambos do CPC.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. conforme estabelece o princípio processual da unirrecorribilidade recursal, uma decisão judicial admite-se apenas e tão somente um único recurso. 2 . Desta forma, se a decisão questionada já foi decidida anteriormente, impossível é a interposição de novo recurso para questionar a mesma matéria, sob pena de incorrer em preclusão consumativa, bem como ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. 3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 4 . Impossibilidade. 5. Recurso de Agravo Interno Não Conhecido.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1019443-81 .2018.8.11.0041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024).

Da mesma forma, descabe falar em necessidade de liquidação da sentença.

No ponto, os agravantes afirmam que seria imprescindível a instauração de liquidação para apuração da compensação entre os valores pagos e a taxa de ocupação. Contudo, esta compensação foi afastada expressamente pelo acórdão de mérito proferido por esta Colenda Câmara no julgamento da Apelação Cível nº 132510/20214 (Id. 281693399), que excluiu a parte da sentença que determinava tal compensação.

Ora, se não há mais determinação de compensação, e se os valores devidos pelo agravado restaram fixados de forma líquida e exigível (inclusive com menção expressa ao
quantum
devido), não subsiste razão jurídica para instaurar fase de liquidação.

Tal entendimento é harmônico com a previsão contida no art. 509, § 2º, do CPC, segundo o qual, quando a apuração do valor demandar mero cálculo aritmético, a liquidação se revela desnecessária, podendo o credor promover diretamente o cumprimento da sentença.

No que tange à alegação de inexistência de solidariedade entre os executados, impende reconhecer que os réus foram condenados ao pagamento dos valores devidos, constando no título executivo judicial condenação contra todos os executados.

Entretanto, como bem pontuado no acórdão proferido nos Embargos de Declaração, não houve, na fase de conhecimento, discussão específica ou decisão expressa quanto ao regime de solidariedade.

Com efeito, afirmou esta Colenda Câmara:

"Quanto à ausência de solidariedade alegada pelos recorrentes, tal questão deveria ter sido arguida em primeira instância, oportunizando ao embargado o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.”
(Id. 281699850)

Portanto, se os agravantes queriam afastar a solidariedade ou obter declaração de responsabilidade individualizada, competia-lhes arguir expressamente tal questão na fase cognitiva, oportunizando o devido contraditório, de modo que o juízo de origem pudesse decidir com clareza sobre o alcance da condenação.

Não tendo feito, não lhes é dado, agora, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, pretender limitar ou redimensionar os efeitos do título executivo judicial. A tentativa de discutir neste momento a ausência de solidariedade configura inovação recursal vedada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório.

Como bem assinala a doutrina processual, o momento adequado para fixação dos contornos da obrigação - inclusive quanto à solidariedade - é a fase de conhecimento, não sendo possível modificar o alcance da condenação em sede de execução, sob pena de esvaziamento da autoridade da coisa julgada.

Assim, cabe à fase executiva respeitar a extensão objetiva e subjetiva da obrigação tal como constante no título judicial.

Por tais razões, a alegação de ausência de solidariedade não pode ser conhecida nesta fase, devendo ser rejeitada de plano.

Por fim, os agravantes sustentam, de forma subsidiária, a ocorrência de excesso de execução, o que, em sua ótica, justificaria a instauração de incidente de liquidação, a fim de possibilitar a apuração precisa dos valores supostamente devidos.

Todavia, tal alegação não se sustenta, nem sob o prisma processual, tampouco à luz do conteúdo material dos autos.

Com efeito, como bem anotado na decisão ora atacada, os agravantes deixaram de instruir a impugnação com a memória de cálculo ou qualquer planilha detalhada que demonstrasse, de modo objetivo e fundamentado, o alegado excesso. Tal omissão revela-se insanável.

Com fundamento no art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, é imperioso reconhecer que, quando a impugnação ao cumprimento de sentença basear-se na tese de excesso de execução, o ônus probatório recai inteiramente sobre o executado, que deve:

“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

“§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Não se trata de formalidade desprovida de conteúdo: exige-se da parte executada a demonstração precisa e técnica do suposto excesso, com a indicação exata das rubricas que entende indevidas ou indevidamente calculadas, sob pena de tornar-se inviável o controle judicial e o contraditório sobre o ponto.

Em outras palavras, não incumbe ao juízo ou ao exequente identificar e quantificar o suposto excesso: essa tarefa é indeclinavelmente atribuída à parte executada, sob pena de inépcia parcial da impugnação.

No caso concreto, observa-se que os agravantes limitaram-se a alegações genéricas e desprovidas de qualquer suporte técnico, sem que tenha sido apresentado sequer um demonstrativo aritmético rudimentar. Tal falha obsta, desde logo, o conhecimento da matéria.

Além disso, como já consignado neste voto, os valores exequendos foram definidos de maneira líquida e determinada na sentença e no acórdão exarados nos autos da ação de origem - sendo que a hipótese de compensação entre valores pagos e taxa de ocupação foi expressamente afastada pelo Tribunal, tornando-se impertinente qualquer alegação superveniente nesse sentido.

Por conseguinte, não se vislumbra complexidade nos cálculos que justifique a instauração de liquidação, tampouco restou evidenciado qualquer erro material ou excesso manifesto que recomende a revisão da execução.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona ao exigir a demonstração concreta do excesso como condição de procedibilidade da impugnação, vedando a rediscussão genérica de valores acobertados pela coisa julgada:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA LIMINARMENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – ARTIGO 525, §§ 4º E 5º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução se evidenciado que, apesar de informado o valor que entende devido, o executado não tiver apresentado junto com a petição o demonstrativo discriminado ou planilha de seus cálculos, nos termos do artigo 525, §§ 4º e 5º, do CPC/15.”
(TJMT - AI: 10248557720228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Assim, ausentes elementos mínimos que sustentem a pretensão recursal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025